Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da possibilidade de: (i) afastamento da qualificadora do abuso de confiança; (ii) desconsideração da valoração negativa das circunstâncias do crime; e (iii) fixação de regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a autoria e a materialidade, mostra-se correta a condenação pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
4. Mantida a qualificadora do abuso de confiança, diante da relação de confiança existente entre a vítima e o réu, funcionário do estabelecimento comercial, o que possibilitou o desvio de valores pertencentes à empresa.
5. Este Egrégio Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o tipo penal podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.